Tribunal: STF
Processo: RE 932493
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Processo Civil. Segundos embargos com que se busca promover a rediscussão da causa. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes. Embargos rejeitados.



    1. Inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.



    2. Os embargos de declaração não se prestam para promover o rejulgamento de causa decidida, legitimamente, segundo a jurisprudência da Corte.



    3. Embargos de declaração rejeitados.